Tribunal: STF
Processo: RE 698884
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-08-21
Data de publicação: 2018-08-21

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Previdenciário. Serventuários aposentados de Cartórios não oficializados. Contribuintes obrigatórios do Instituto de Previdência e Assistência Jerônimo Monteiro (IPAJM), por determinação da Lei Estadual nº 2.349/68. Benefícios previdenciários. Reajustes previstos em lei estadual. Legislação local. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade.



    1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 



    2. Agravo regimental ao qual se dá provimento para negar provimento ao recurso extraordinário.